Tribunal: TJSP
Processo: 0004860-11.2024.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONCLUSÃO: NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão que declarou extinta a punibilidade da sentenciada, em razão do indulto concedido pelo Decreto no 11.846/2023, referente à pena de multa imposta no processo

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONCLUSÃO: NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão que declarou extinta a punibilidade da sentenciada, em razão do indulto concedido pelo Decreto no 11.846/2023, referente à pena de multa imposta no processo no 1500850-53.2019.8.26.0603.
2. O Parquet pleiteou a reforma da decisão, alegando violação à Constituição Federal e ao princípio da proporcionalidade, em virtude da concessão de indulto ao crime previsto no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/06.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que concedeu indulto à pena de multa imposta ao sentenciado é válida, considerando os requisitos estabelecidos pelo Decreto no 11.846/2023 e a natureza do crime.

III. Razões de decidir
4. O MM. Juiz de primeiro grau fundamentou a decisão com base no Decreto no 11.846/2023, que permite a concessão de indulto a condenados a pena de multa, desde que o valor não ultrapasse R$ 20.000,00.
5. O valor da multa imposta ao sentenciado foi de R$ 10.181,78, que não atinge o limite para ajuizamento de execuções fiscais.
6. O crime de tráfico privilegiado não está listado entre os crimes impeditivos para a concessão do indulto, conforme o artigo 1o, inciso XVII do referido decreto.
7. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a possibilidade de concessão de indulto a condenados por tráfico de drogas na forma privilegiada, afastando a natureza hedionda do delito.

IV. Dispositivo e Tese
8. Negado provimento ao recurso ministerial, mantendo-se a decisão que concedeu o indulto e declarou extinta a punibilidade da sentenciada.
9. Tese de julgamento: "1. O indulto pode ser concedido a condenados por tráfico privilegiado. 2. A extinção da punibilidade é válida quando atendidos os requisitos legais."

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação
CP, art. 107, II;
Decreto no 11.846/2023, art. 2o, X.
Jurisprudência
STF, HC 116101/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 17/12/2013;
STJ, HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16/09/2016.